Tribunal: TJDFT
Processo: 0744269-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
Órgão : CÂMARA CRIMINAL Classe : REVISÃO CRIMINAL Processo : 0744269-77.2024.8.07.0000 Requerente EVERALDO PEREIRA DOS SANTOS Requerido : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Relator : DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO DESPACHO Da leitura do feito nota-se que, embora ajuizada a Revisão Criminal neste TJDFT, ao longo da peça a advogada do autor justifica o cabimento de habeas corpus perante o STJ e pugna pela “concessão do mandamus”, o que dificulta, sobremaneira, a compreensão da petição inicial. Assim, intime-se a advogada do requerente, Dra. LARISSA FREITAS, OAB/DF 59.466, para, no prazo de 5 (cinco) dias, emendar a inicial, regularizar a representação processual, nos termos do art. 623, do CPP e instruir o feito com a cópia integral do v. acórdão confirmatório da condenação, com certidão de trânsito em julgado, sob pena de indeferimento da exordial. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador JESUINO RISSATO Relator